Tribunal: TJPA
Processo: 0015645-06.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-06-01

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL â CRIME DO ART. 171 DO CP â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA â IMPOSSIBILIDADE â PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - DOSIMETRIA â READEQUAÃÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÃNIMO â INVIABILIDADE â PENA BASE AFERIDA ACIMA DO MÃNIMO DEVIDO A EXISTÃNCIA DE VETORES DESFAVORÃVEIS QUE CREDENCIAM O INCREMENTO â INTELIGÃNCIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA â SUBSTITUIÃÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO â INAPLICABILIDADE â MAUS ANTECEDENTES DO RÃU IMPEDIRAM A CONCESSÃO â INTELIGENCIA DO ART. 44 DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÃNIME.I â Destarte, as razÃμes defensivas, temerÃ¡rio desconsiderar os relatos das vÃtimas, as quais de maneira orquestrada, depuseram em desfavor do acusado, em total compasso e harmonia. Coadunando a conduta perpetrada pelo rÃ©u aos termos delineados na rubrica lateral do art. 171 do CP. Em que pese a ausÃªncia de prova documental das transaÃ§Ãμes, uma vez que os valores foram repassados em espÃ©cie, sem a emissÃ£o de recibos. CediÃ§o considerar, que o delito de estelionato representa modalidade de crime patrimonial mediante fraude, vez que, ao invÃ©s da clandestinidade, ameaÃ§a ou violÃªncia Ã pessoa, o autor se vale do engano ou o emprega para que a vÃtima, inadvertidamente, se deixa espoliar, configurando, assim, forma evoluÃda de captaÃ§Ã£o do alheio;II - Observou-se nas narrativas apresentadas pelas vÃtimas, onde se conclui que a aÃ§Ã£o reprovÃ¡vel ocorreu em momentos distintos. Assim, quando o agente, atravÃ©s de mais de uma conduta (aÃ§Ã£o ou omissÃ£o) pratica dois ou mais crimes, ainda que idÃªnticos ou nÃ£o, o agente deve ser punido pela soma das penas privativas de liberdade, ou seja, aplica-se as regras do cumulo material. Portanto, nada a reparar ou modificar na sentenÃ§a de primeiro grau nesse ponto; III - O juÃzo singular aferiu a pena base em 01 ano e 06 meses de reclusÃ£o, considerando os antecedentes e consequÃªncias do crime, como vetores desfavorÃ¡veis. Logo, a reprimenda se fez proporcional e razoÃ¡vel a falta cometida;IV â IncabÃvel a substituiÃ§Ã£o da pena corporal por restritiva de direito, devido ao rÃ©u ostentar antecedentes, frustrando um dos requisitos cumulativos para sua concessÃ£o; V - Quanto ao pleito de alteraÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento de pena, para o aberto, este jÃ¡ foi observado na da sentenÃ§a condenatÃ3ria, que fixou o regime aberto, nos termos do art. 33, Â§ 2Âº, âcâ do CP;VI - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do rÃ©u no evento criminoso, razÃ£o pela qual foi condenado a pena de 03 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E AO PAGAMENTO DE 30 DIAS MULTA, Ã razÃ£o de 1/30 (um trigÃ©simo) do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato, como incursos nas sanÃ§Ãμes punitivas do artigo 171, CAPUT (03 VEZES) NA FORMA DO ART. 69 TODOS DO CPB, DEVIDO A SEMI-IMPUTABILIDADE A PENA FOI SUBSTITUÃDA POR MEDIDA DE SEGURANÃA PELO PRAZO MINIMO DE 02 ANOS E NO MÃXIMO 03 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 98 DO CP;VII - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0015645-06.2016.814.0401.
APELANTE: PATRICK CASTELO BRANCO SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 171 DO CP - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO - INVIABILIDADE - PENA BASE AFERIDA ACIMA DO MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE CREDENCIAM O INCREMENTO - INTELIGÊNCIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO - INAPLICABILIDADE - MAUS ANTECEDENTES DO RÉU IMPEDIRAM A CONCESSÃO - INTELIGENCIA DO ART. 44 DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME.
I
-
Destarte, as razões defensivas, temerário desconsiderar os relatos das vítimas, as quais de maneira orquestrada, depuseram

em desfavor do acusado, em total compasso e harmonia. Coadunando a conduta perpetrada pelo réu aos termos delineados na rubrica lateral do art. 171 do CP. Em que pese a ausência de prova documental das transações, uma vez que os valores foram repassados em espécie, sem a emissão de recibos. Cediço considerar, que o delito de estelionato representa modalidade de crime patrimonial mediante fraude, vez que, ao invés da clandestinidade, ameaça ou violência à pessoa, o autor se vale do engano ou o emprega para que a vítima, inadvertidamente, se deixa espoliar, configurando, assim, forma evoluída de captação do alheio;
II - Observou-se nas narrativas apresentadas pelas vítimas, onde se conclui que a ação reprovável ocorreu em momentos distintos. Assim, quando o agente, através de mais de uma conduta (ação ou omissão) pratica dois ou mais crimes, ainda que idênticos ou não, o agente deve ser punido pela soma das penas privativas de liberdade, ou seja, aplica-se as regras do cumulo material. Portanto, nada a reparar ou modificar na sentença de primeiro grau nesse ponto;
III - O juízo singular aferiu a pena base em 01 ano e 06 meses de reclusão, considerando os antecedentes e consequências do crime, como vetores desfavoráveis. Logo, a reprimenda se fez proporcional e razoável a falta cometida;
IV - Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direito, devido ao réu ostentar antecedentes, frustrando um dos requisitos cumulativos para sua concessão;
V - Quanto ao pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para o aberto, este já foi observado na da sentença condenatória, que fixou o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, ¿c¿ do CP;
VI - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de
03 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E AO PAGAMENTO DE 30 DIAS MULTA,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como incursos nas sanções punitivas do artigo 171, CAPUT (03 VEZES) NA FORMA DO ART. 69 TODOS DO CPB, devido a semi-imputabilidade A PENA FOI substituída por medida de segurança pelo prazo minimo de 02 anos e no máximo 03 anos, nos termos do art. 98 do cp;
VII - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Vânia Fortes.
Belém, 17 de maio de 2021
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

PATRICK CASTELO BRANCO SILVA,
foi julgado e ao final condenados à pena de
03 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E AO PAGAMENTO DE 30 DIAS MULTA,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como incursos nas sanções punitivas do artigo 171, CAPUT (03 VEZES) NA FORMA DO ART. 69 TODOS DO CPB, devido a semi-imputabilidade A PENA FOI substituída por medida de segurança pelo prazo minimo de 02 anos e no máximo 03 anos, nos termos do art. 98 do cp. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA.

A defesa em suas razões, pugnou pela absolvição do apelante, uma vez que a conduta do réu foi marcada pela ausência de dolo (atipicidade), além das provas serem insuficientes para balizar uma condenação.

Noutro ponto, requereu a fixação da pena ao patamar mínimo, com o reconhecimento da atenuante do art. 66 do CP, bem como a desclassificação do concurso material para o formal, com alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, requereu a substituição da pena corporal por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo não provimento.

À revisão.

É o relatório
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos do inquérito policial, em anexo, que subsidiam a presente peça acusatória, que o denunciado obteve vantagem ilícita mediante artificio fraudulento, na medida em que se apropriou dos proventos das diversas vítimas. Segundo concluiu-se da investigação, o denunciado, regra geral, prometia a obtenção de bens para as vítimas, em troca de determinados valores em espécie, sendo que depois se esvaia sem justificativas.

Assim, em relação à vítima Elio Dias de Lima, este é proprietário de um bar no qual o ora denunciado costumava frequentar. Ocorre que Patrick pediu à vítima que lhe emprestasse R$ 5.000,00 (cinco mil reais), prometendo que após 8 dias iria pagar-lhe R$

6.000,00 (seis mil reais). Porém, após este prazo, o indigitado passou a esquivar-se, inventando desculpas para a não devolução do dinheiro emprestado, deixando inclusive de comparecer ao bar. Em relação à vítima Ivanildo Palheta Nauar, este conheceu Patrick Castelo Branco através de uma amiga Liliane Fórum.

O ora denunciado ofereceu a Ivanildo uma casa, alegando que tinha facilidade para vender devido ser funcionário da Cohab. Porém, Patrick informou que seria necessário que a vítima realizasse o pagamento de R$ 5.000,00 e declarou ser uma pessoa de confiança, pois era filho de uma Juíza de Direito. Todavia, após a efetuação do pagamento, o denunciado trocou de número e não deu nenhuma satisfação sobre a casa que prometera vender. Já quanto à vítima Sergio Augusto da Conceição, este afirma que conheceu Patrick Castelo Branco por meio da amiga em comum, Liliane Fórum. Pelo fato de
-
a vítima ter ganhado uma casa na Cohab em Santa Izabel, foi informado por Liliane que Patrick era funcionário da Cohab e que vendia cheques moradias, sendo que já havia conseguido um deles. Após pegar o número da vítima com a amiga, Patrick ligou para Sérgio Augusto solicitando R$ 5.500,00, prometendo que conseguiria mais de um cheque, sendo um deles no valor de R$ 20.000,00.

Assim, iludida, a vítima efetuou o pagamento por volta do dia 07/08/2013, sendo que Patrick prometeu que iria entregar o cheque no início de setembro. Porém, quando a data chegou, o denunciado inventou desculpas, adiando a entrega do cheque, alegando que o Governo iria dar prioridade para outras pessoas no momento e dizendo que não poderia passar o número do protocolo, pois se tratava de uma venda sigilosa. Afirma, também, que Patrick chegou a lhe entregar um carro GOL Branco como garantia, mas três meses depois o tomou de volta para fazer uma manutenção do mesmo e até a presente dará não devolveu o veículo e muito menos o dinheiro.

Em relação à vítima Joacis Pantoja Ferreira, esta declara que conheceu o denunciado através de um amigo, Jackson Santarém, o qual informou que Patrick Castelo Branco é filho de uma juíza e que trabalhava com a emissão de licença de funcionamento de casas noturnas e bares. Pelo fato de ser proprietário de uma casa de show localizada à Trav. Apinagés, esquina com a Rua Lauro Malcher, n° 1901, Bairro Condor, à vítima procurou por Patrick, onde encontrou-se na casa do amigo Jackson e lá o denunciado informou que poderia legalizar o estabelecimento da vítima, cobrando os serviços por R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Efetuado o pagamento, Patrick prometeu que entregaria as licenças para a vítima no prazo de uma semana. Todavia, passado o prazo, a vítima telefonou para o indigitado, sendo que este começou a inventar problemas e, passado o tempo, não atendeu mais as ligações da vítima e desapareceu. Quanto à vítima Anderson Manoel Coelho da Conceição, este declarou que é amigo do denunciado desde a infância e por este motivo, quando Patrick lhe ligou em 2011, solicitando um dinheiro emprestado para supostamente salvar a sogra que precisava urgentemente de cirurgia, não hesitou em emprestar-lhe o valor solicitado (R$3.000,00). Ocorre que, até a presente data, o meliante não devolveu o dinheiro emprestado, tendo' depositado na conta da vítima dois envelopes vazios.

Já a vítima Kiania Granhem Imbiriba, que conhece o denunciado desde a adolescência, soube através dele próprio que era funcionário da COHAB e tinha facilidade para financiar apartamentos pela Caixa Econômica por valores baixos. Durante um encontro com o denunciado, este lhe informou que ainda facilitava financiamentos, de forma que a vítima pagou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como entrada, embora não tenha sido lhe dado qualquer recibo. Após isto, sem obter qualquer notícia, a vítima tentou manter contato com o denunciado, mas este inventou inúmeras desculpas, tendo se esquivado da vítima.

Devidamente processados, o réu
PATRICK CASTELO BRANCO SILVA,
foi condenado à pena de
03 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E AO PAGAMENTO DE 30 DIAS MULTA,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,

como incursos nas sanções punitivas do artigo 171, CAPUT (03 VEZES) NA FORMA DO ART. 69 TODOS DO CPB, devido a semi-imputabilidade, foi substituída por medida de segurança pelo prazo minimo de 02 anos e no máximo 03 anos, nos termos do art. 98 do cp. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa em suas razões, pugnou pela absolvição do apelante, uma vez que a conduta do réu foi marcada pela ausência de dolo (atipicidade), além das provas serem insuficientes para balizar uma condenação. Noutro ponto, requereu o a fixação da pena ao patamar mínimo, com o reconhecimento da atenuante do art. 66 do CP, bem como a desclassificação do concurso material para o formal, com alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, por fim, a substituição da pena corporal por restritiva de direito.

ABSOLVIÇÃO

Cediço aferir,
prima facie
, que a prática dos elementos previstos no tipo penal descrito no art. 171, caput, do Código Penal, exige a intervenção do direito penal (princípio da intervenção mínima), haja vista que a esfera cível mostra-se insuficiente para proteger o bem jurídico tutelado (patrimônio) em virtude da ofensividade da conduta praticada pelo agente, que, fraudulentamente, obtém vantagem ilícita em prejuízo alheio, com fundamento nos princípios da subsidiariedade, fragmentariedade e lesividade. Dessa forma, o delito em epígrafe, consiste em obter, para si ou para outrem, vantagem de natureza econômica indevida, em prejuízo de outrem, pelo emprego de meio fraudulento, dado pelo artifício, ardil ou meio análogo.

Com efeito, e diante das pontuais argumentações
ut supra
, em consórcio com as provas dos autos, a autoria e a materialidade delitiva, seguem respaldadas nas evidências do acervo processual, por intermédio das provas orais produzidas que apontam o protagonismo do réu nos eventos ilícitos, senão vejamos:

A vítima SÉRGIO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO PALHETA, declarou:
Que,

foi vítima, declarou que conheceu o acusado Patrick através da nacional Lilianny Foro, que seria sua amiga e, inclusive, a vítima frequentava a casa dela. Ainda, relatou
.
que a nacional Lilianny soube que a vítima tinha recebido uma casa, através do programa "Minha Casa Minha Vida", da COHAB, e lhe procurou questionando se ele tinha interesse em receber um cheque-moradia, relatando que conhecia um funcionário da COHAB que facilitaria a emissão do referido benefício, este funcionário era o Patrick Silva. Lilianny lhe disse que conhecia o acusado Patrick desde a infância e que este já lhe havia facilitado a emissão de um benefício do cheque-moradia, e que, inclusive, lhe tinha solicitado outro cheque-moradia. Ocasião em que pediu emprestado para a vítima a quantia de dois mil reais, contudo, a vítima respondeu que não tinha o valor para lhe fazer o empréstimo, mas que poderia conseguir a quantia com outrem. Nesse sentido, a vítima Sérgio conseguiu o valor de mil e quinhentos reais e o repassou para Lilianny. A referida quantia seria repassada ao Patrick, para que o mesmo facilitasse o recebimento de cheque-moradia para um familiar da nacional Lilianny. A partir deste feito, a vítima passou a ter contato com o acusado, chegando a repassá-lo a quantia de R$ 5.500,00, com o intuito de que o acusado Patrick lhe facilitasse o recebimento de dois cheques-moradia no valor de quinze mil reais. Após isso, o acusado passou' a se esquivar das cobranças do declarante, sempre dizendo que a emissão dos benefícios teria sido adiadas pejo próprio poder público. Quanto à quantia que a vítima emprestou à.lilianny, esta dizia que seria paga pelo acusado Patrick. Quando a vítima questionava Patrick sobre o pagamento do valor emprestado à Lilianny, ele afirmava que pagaria, sugerindo um acordo entre Patrick e Lilianny. A vítima relatou que somente após anos denunciou o acusado, após assistir uma reportagem televisiva que relatava que o acusado Patrick teria cometido crime contra sua noiva. A vítima declarou que foi ludibriada por conta de confiar em Lilianny, que era sua conhecida de muito tempo. Questionado, se havia ido na COHAB tomar informações, respondeu que sim, e que foi informado que o funcionário responsável pela emissão dos cheques-moradia, era um funcionário chamado "Renan". Declarou que
-
não se certificou de que Patrick era funcionário da COHAB, antes de lhe repassar o valor pecuniário, porque confiou no que Lilianny lhe disse. Questionado se, caso tivesse recebido o cheque moradia, não teria ido a polícia denunciar, respondeu que não, e que usaria o cheque-moradia para ampliar sua casa. Questionado acerca da forma de pagamento que fez ao acusado, disse que pagou em dinheiro, mas que não tem um comprovante.

Por sua vez a vítima KIANYA GRANHEN IMBIRIBA, teria relatado:
Que, foi vítima, declarou que conhece o acusado há um longo tempo. Relatou que encontrou com o acusado Patrick, há 10 anos, e este lhe ofereceu vantagens de preços mais baixos na aquisição de imóveis, pois trabalhava na COHAB, mas que esta não aceitou qualquer proposta. Após isso, ao reencontrá-lo, em 2015, recebeu, novamente, propostas de aquisição de imóveis com preços menores. A vitima relatou que tinha boas impressões acerca do acusado, pois este tinha nível superior e sua mãe era juíza de direito. O acusado ludibriou a vitima, dizendo que conhecia um funcionário da Caixa Econômica que poderia lhe oferecer um imóvel para venda a um preço menor. Inclusive, o acusado lhe mandou fotos do imóvel e marcou visitas com a vitima. Nesse sentido, o acusado pediu quantia pecuniária em troca do suposto início de tramitação na Caixa Econômica acerca da vendado imóvel. Nesse sentido, a vitima repassou, de modo parcelado, aproximadamente R$5.000,00. Após isso, a vitima passou a cobrar do acusado acerca da regularização da venda do imóvel, ocasião em que este passou a solicitar os documentos da vítima. O acusado justificou tais solicitações com o fato de conhecer o vereador John Wayne e que este poderia oferecer um cargo comissionado na Prefeitura para a vitima, sugerindo que esta aceitasse a contrafação, não precisando comparecer ao local de trabalho, isto é, ser uma "funcionária fantasma". A vítima aceitou a oferta de cargo, coma a condição de que realizasse, de fato, os serviços na Prefeitura, entregou seus documentos ao acusado, mas não teve retorno, nem contratação. Não soube responder se os seus documentos foram usados indevidamente pelo acusado. O acusado sumiu, após recebimento do dinheiro da vitima. Ocorre que a vitima insistiu nas cobranças, e o acusado depositou um cheque sem fundo na conta da vitima, assinado por um condomínio. A vitima nunca teve seu dinheiro reavido.

No tocante a vítima ANDERSON MANOEL COELHO DA CONCEIÇÃO, este asseverou:
Que foi vítima, declarou que mantinha relação de amizade com o acusado Patrick. Relatou que trabalha como representante comercial, e que no dia do fato estava atendendo um cliente, nas dependências da gerência do Banco do Brasil Na ocasião, recebeu uma ligação do acusado Patrick lhe solicitando um empréstimo em dinheiro de 3.000 reais , justificando que era pagar uma cirurgia de emergência qu sua sogra seria submetida, e que o mesmo estava viajando e não tinha como transferir o dinheiro para a sua esposa. A vítima emprestou o dinheiro, por conta da relação de amizade que tinha com o acusado, e este lhe prometeu pagar alguns dias depois. O dinheiro foi depositado na conta da esposa do acusado. Após alguns dias, percebendo que o acusado não havia depositado o dinheiro na sua conta, telefonou-lhe cobrando. Na ocasião, o acusado realizou um depósito, mas com envelopes vazios. Questionado sobre o porquê de ter ido à polícia denunciar o acusado, respondeu que é uma tentativa de reaver seu dinheiro. Questionado se foi enganado, para configurar o crime de estelionato, disse que sim, pois o acusado não lhe devolveu o dinheiro conforme o acordado previamente.

Por fim, temos os relatos da vítima JOACIS PANTOJA FERREIRA,

que declarou:
Que conheceu o acusado Patrick através do nacional Jackson Santarém, que era candidato a vereador. Relatou que possui uma casa de shows, de "classe E'. Disse que frequentava a casa de Jackson Santarém, prestando ajuda 'em sua campanha para as eleições de vereador. Na ocasião de uma visita à casa de Jackson, conheceu o acusado Patrick, que lhe foi apresentada como alguém que poderia facilitar a vítima a adquirir uma "licença de classe A" para sua casa de shows do acusado Patrick disse que conseguiria emitir a licença classe A se a vítima lhe desse o valor de R$ 4.000,00. O acusado alegava que conseguiria as licenças com facilidade pelo motivo de ser filho de uma juíza de direito, e que conseguiria as licenças da SEMA, dos Bombeiros e da Prefeitura. Nesse sentido, entregou R$ 4.000,00 ao acusado Patrick, com intuito de elevar a sua casa de shows. Relatou que denunciou o ora acusado após assistir a uma reportagem televisiva, a qual mostrava o abusado preso por outros crimes de estelionato. Questionado acerca do motivo que lhe permitiu ser ludibriado, respondeu que acreditou nas palavras de Jackson Santarém, que era amigo do acusado Patrick Silva. Questionado se tentou burlar o devido procedimento de retirada de licença para seu negócio comercial, respondeu que tentou apenas agilizar o processo, não ter que esperar filas e ter as licenças facilitadas, mas que não tinha conhecimento da irregularidade da empreitada. Questionado se, caso recebesse as licenças, procuraria a polícia para denunciar. o acusado, respondeu que não. A vítima mantém seu negócio comercial há 12 anos, relatando que possui licença tipo 8, cuja emissão é fácil, e foi ludibriado pelas palavras do acusado de que conseguiria com maior facilidade a aquisição de uma licença tipo A.

Vale ressaltar que o depoimento da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume papel relevante, constituindo prova capaz de arrimar o decreto condenatório, desde que segura e coerente com os demais elementos constantes no feito.
PENAL - PROCESSO PENAL - ESTELIONATO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - EMPREGO DE ARDIL - DOLO - CONFIGURAÇÃO - DOSIMETRIA DA PENA - ADEQUAÇÃO - PARCIAL PROVIMENTO - 1- Os depoimentos das vítimas, corroborados pelas testemunhas e documentos constantes dos autos, em contraposição à tese do acusado, cuja versão dos fatos divorcia-se completamente do conjunto probatório, é suficiente para sustentar a condenação pelo delito de estelionato. 2- Comprovado que o réu ludibriou os ofendidos com falsas promessas de emprego, realização de eventos e prestação de serviços, com o fito de obter lucro indevido, resta evidenciado o emprego do ardil, bem como o elemento subjetivo do tipo. 3- [...] 4- Recurso parcialmente provido (TJDFT - Pen 20110112363304 - (626922) - Rel. Des. JESUINO RISSATO - DJe de 19.10.2012 - p. 289).

Destarte, as razões defensivas, temerário desconsiderar os relatos das vítimas, as quais de maneira orquestrada, depuseram

em desfavor do acusado, em total compasso e harmonia, coadunando a conduta perpetrada pelo réu aos termos delineados na rubrica lateral do art. 171 do CP.

Cediço considerar, que o delito de estelionato representa modalidade de crime patrimonial mediante fraude, vez que, ao invés da clandestinidade, ameaça ou violência à pessoa, o autor se vale do engano ou o emprega para que a vítima, inadvertidamente, se deixa espoliar, configurando, assim, forma evoluída de captação do alheio. Em que pese a ausência de prova documental das transações bancárias, uma vez que os valores foram repassados em espécie, sem a emissão de recibos.

Nesse diapasão, verificou-se a hipótese em que restaram presentes os requisitos para a configuração do crime de estelionato, quais sejam: (1) emprego de artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, (2) induzimento ou manutenção da vítima em erro, (3) obtenção de vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiro), bem ainda o elemento subjetivo do tipo penal em apreço, qual seja o dolo, representado pela vontade livre e consciente de ludibriar alguém, por qualquer meio fraudulento.

Havendo prova segura de que todos os elementos caracterizadores do delito de estelionato estão presentes, correto o juízo de reprovação aplicado, sendo, portanto, impossível o acolhimento da tese de insuficiência da prova.

DOSIMETRIA

Por ocasião da dosimetria da pena, o juízo singular, analisou detidamente os vetores circunstanciais do art. 59 do CPB (fls. 234/241-v), os quais foram criteriosamente fundamentadas, sendo a pena-base fixada em 01 ANO E 06 MESES para cada crime, uma vez que foram arrazoadas de maneira desfavoráveis os vetores dos antecedentes e circunstâncias do crime.

Na segunda fase, não houve circunstâncias atenuantes nem agravantes. Todavia, na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 26, do CP (SEMI-IMPUTABILIDADE), aplicando a diminuição no patamar de 1/3 (um terço), permanecendo a pena em 1 ANO DE RECLUSÃO, para cada crime, restando a reprimenda fixada em definitivo no patamar de 3 (três) anos de reclusão. Quantum razoável e proporcional a falta cometida.

Acerca do concurso de crimes, observou-se nas narrativas apresentadas pelas vítimas, onde se conclui que a ação criminosa ocorreu em momentos distintos. Assim, quando o agente, através de mais de uma conduta (ação ou omissão), prática dois ou mais crimes, ainda que idênticos ou não, o agente deve ser punido pela soma das penas privativas de liberdade, ou seja, aplica-se as regras do cumulo material. Portanto, nada a reparar ou modificar na sentença de primeiro grau nesse ponto.

A Defesa, asseverou o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP. Contudo, por tratar-se de uma faculdade, que autorizaria o Juiz em considerar algum aspecto dos fatos que indiquem culpabilidade menor do indivíduo (MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. CÓDIGO PENAL INTERPRETADO. 7ed. São Paulo: Atlas, 011, p. 360).

Não restou caracterizado, uma vez que o dispositivo indicaria que o gente deveria ser punido de modo mais brando pelo motivo de ter sido negado todas as oportunidades para o seu desenvolvimento como ser humano." (Código Penal comentado, Cleber Masson, 2. Ed. ver. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 339).

Destarte, não há como ser aplicada a todo criminoso menos favorecido a atenuante genérica prevista, uma vez que defender o contrário significaria violar o princípio da igualdade, já que como é sabido, nem todas as pessoas pobres ou desassistidas pelo Estado, as quais passam por sérias dificuldades para garantir sua sobrevivência, buscam no mundo do crime a saída para suas mazelas. Não se pode responsabilizar o Estado ou a sociedade, em última análise, pelas escolhas individuais.
A teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. (AgRg no REsp 1770619/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019).

Acerca da substituição da pena corporal por restritivas de direito, importante destacar que o texto do artigo 44 determina que as penas restritivas substituem as privativas de liberdade quando os requisitos forem preenchidos. Assim, não é decisão discricionária do magistrado, se ele constatar a presença dos requisitos, deve aplicar a substituição.

Segundo o mencionado artigo, a pena deve ser substituída quando: 1) não houve violência ou ameaça no cometimento do crime, a pena aplicada não for maior do que 4 anos, ou para crimes culposos independente da pena; 2) o réu não for reincidente em crime doloso; e 3) o réu não tiver maus antecedentes. Diante da assertiva, observou-se no
decisum
vergastado, que o acusado exibe maus antecedentes, frustrando a aplicabilidade do art. 44 do CP.

Quanto ao pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para o aberto, este já teria sido adimplido por intermédio da sentença condenatória, que fixou o regime Aberto, nos termos do art. 33, § 2º, ¿c¿ do CP.

Diante dos fatos apresentados e principalmente pelos elucidativos depoimentos das vítimas, a responsabilidade criminal do recorrente se fez incontestável, em face das provas dos autos, devendo, dessa feita, ser mantida a condenação.

Dito isto, as teses apresentadas pela defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual, não havendo, com isso, espaço para reforma do
decisum
. Deste modo restou incontroverso a responsabilidade criminal do réu
PATRICK CASTELO BRANCO SILVA, condenado à pena de 03 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E AO PAGAMENTO DE 30 DIAS MULTA
, à razão de 1/30 do salário mínimo na data do fato, como incursos nas sanções punitivas

do artigo

171, CAPUT (03 VEZES) NA FORMA DO ART. 69 TODOS DO CPB, devido a semi-imputabilidade, foi substituída por medida de segurança pelo prazo minimo de 02 anos e no máximo 03 anos, nos termos do art. 98 do cp.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 17 de maio de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator